Tribunal: TJDFT
Processo: 0748074-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PÚBLICA À SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) CONTRÁRIO À PRETENSÃO DA RECORRENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SOBRE PERÍODO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração das condições especiais de trabalho, reconhecimento do adicional de insalubridade e pagamento retroativo a maio de 2022.
2. No caso, ausente prova do efetivo desempenho das atividades em local insalubre. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) confeccionado especificamente para a recorrente concluiu que a servidora não faz jus ao adicional de insalubridade, em razão da ausência dos requisitos para a sua concessão (ID 46549916, pág. 3).
3. Ademais, como bem consignou a juíza sentenciante, "(...) não merece prosperar a argumentação expendida pela requerente na inicial, no sentido de que foi deferido o adicional para outra servidora ocupante do mesmo cargo e no mesmo local de serviço e que, por isso também seria devido a ela. Isso porque a insalubridade não se refere ao local de trabalho, mas sim às condições específicas de labor de cada servidor. É perfeitamente possível que duas pessoas sejam lotadas na mesma unidade administrativa e apenas uma dela esteja exposta aos agentes ensejadores do pagamento do adicional. Assim, a perícia do local mostra não ser devido o direito reclamado pela parte, mormente no caso dos autos em que houve aferição das condições de trabalho da autora".
4. Os atos administrativos são presumidamente legítimos até que a parte interessada demonstre o contrário.
5. Na hipótese, a prova necessária para afastar a referida presunção seria a técnica, consubstanciada em perícia, apta a corroborar a alegação de ambiente insalubre descrita na inicial.
6. Verifico que a parte autora não comprovou adequadamente as condições de seu labor em ambiente insalubre, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.